Tribunal: TJMT
Processo: 1006767-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006767-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), ERLI VALERIANO DA SILVA - CPF: 631.169.011-04 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli Relatora: nego provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza 1o Vogal: acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 2o Vogal: Pelas razões expostas, com o devido respeito à ilustre Relatora, determino a SUSPENSÃO do presente processo, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 1.236/DF, até nova deliberação sobre a controvérsia. POR MAIORIA, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1006767-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1006767-80.2025.8.11.0001

Recorrente:

Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social

Recorrido:
Erli Valeriano da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por associação contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A parte recorrente requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: (i) definir se os descontos efetuados são devidos; (ii) definir se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais;

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do recorrente é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a ele o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança impugnada.

4.

O recorrente não apresentou qualquer contrato ou prova de autorização do autor para os descontos efetuados, atraindo a presunção de veracidade da alegação autoral, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A configuração do ato ilícito está evidenciada nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, diante da ausência de contratação comprovada e da realização de descontos indevidos.

6.

Os danos morais configuraram-se
in re ipsa
, sendo mantido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2.

A responsabilidade civil por descontos indevidos é objetiva e impõe o dever de indenizar por danos morais.

3.

Os danos morais decorrentes de descontos indevidos configuram-se
in re ipsa
e estão definidos em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigos. 186 e 927; Lei 9.099/95, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, 3a Turma Recursal, julgado em 10.02.2025 e
N.U 1061652-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1006767-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1006767-80.2025.8.11.0001

Recorrente:

Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social

Recorrido:
Erli Valeriano da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-
MT.

Sentença
(Id.

310252483):
Julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
montante
de R$ 3.000,00 (três mil reais) e
determinou
a restituição
dos valores descontados indevidamente, no valor de
R$ 364,64 (trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.

289239933): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 289239941): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1006767-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1006767-80.2025.8.11.0001

Recorrente:

Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social

Recorrido:
Erli Valeriano da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto por
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social
contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Erli Valeriano da Silva
em face da recorrente
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos o recorrido sustenta, em síntese, que foram descontados de seu benefício previdenciário pela
recorrente
, de forma indevida,
valores que totalizam o montante de R$
364,64 (trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
, aduz que os descontos são indevidos, pois não contratou nenhum serviço junto à associação.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora a título de contribuição associativa, condenando a requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida, incluindo a análise do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança.

4. A requerida não apresentou contrato ou qualquer documento que comprovasse a autorização da parte autora para os descontos realizados, limitando-se a alegações genéricas.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica.

6. A condição da autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, agrava o impacto da conduta ilícita da requerida, justificando a indenização.

7. O valor fixado para os danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

(N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

Quanto ao valor da indenização em danos morais cuja associação almeja a redução, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.2. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano moral.
3. Eleva-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1061652-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mostra-

se adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1006767-80.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

Recorrido:
ERLI VALERIANO DA SILVA.

Relatora:

Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando
a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Ademais, determinou que a demandada restitua, na forma simples, os valores efetivamente descontados, bem como foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Contra essa sentença, a ré Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social interpôs recurso inominado, no qual sustenta a regularidade da associação e dos descontos efetuados, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Em seu voto, a ilustre Relatora
negou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamada, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia envolve descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, idoso de 67 anos, que afirma não ter contratado qualquer serviço com a associação demandada, tampouco autorizado os débitos identificados como “
CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555
”.

Cumpre destacar, desde logo, que não se aplica à hipótese dos autos o entendimento firmado no Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), uma vez que tal precedente versa especificamente sobre responsabilidade civil decorrente da contratação fraudulenta de
empréstimos consignados
concedidos por
instituições financeiras
. Veja-se:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude
, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta
, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.
(grifei)

No caso em exame, trata-se de
contribuição associativa repassada diretamente pelo INSS à entidade de classe
, mediante desconto realizado no benefício previdenciário,
sem a intermediação de instituição financeira
.

Nesse contexto, nas hipóteses em que se sustenta a ocorrência de fraude na adesão a tais entidades, com consequente cobrança por meio de abatimento automático no valor mensal do benefício,
revela-se imprescindível a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a associação.

Tal exigência justifica-se pelo fato de que a autarquia federal é diretamente incumbida da gestão, do pagamento e da fiscalização das prestações previdenciárias, exercendo papel essencial na execução dos descontos legalmente autorizados. Ademais, sua responsabilidade também se configura quando
há descumprimento do dever legal de verificar a existência de autorização válida por parte do beneficiário
(art. 115, V, da Lei no 8.213/91).

Mesmo não sendo diretamente responsabilizado, mas apenas em
caráter subsidiário
, o INSS deve necessariamente integrar a lide desde o início. Tal participação é fundamental para assegurar a regular triangulação processual, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de prevenir eventual alegação de má condução do feito (
exceptio male gesti processus
),
especialmente diante da possibilidade de vir a ser condenado ao pagamento, caso a parte principal não satisfaça a obrigação
.

Inclusive, esse é o entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Desembargador Convocado do TRF5, Manoel Erhardt, no Conflito de Competência n.o 190.016, publicado no DJe em 30/08/2022, no qual se reconhece que:

(...)
10. Diz-se deve ter interesse porque,
mesmo que não seja responsabilizada diretamente, mas sim subsidiariamente
, a situação em que o INSS se encontra inspira a sua participação em fase de execução desde o início,
deslocando a competência para o Juízo Federal
- que proferiu a sentença condenatória -, para que não se tenha o risco de invocação da chamada exceptio mala gesti processus (art. 123 do CPC/2015),
na qual a autarquia venha a alegar que só está sendo efetivamente responsabilizada na execução porque a parte inicialmente executada não efetuou a correta defesa do processo, na qualidade de devedora principal
.

11. Perceba-se bem que a execução também possibilita a análise de elementos de cognição, que condizem com a discussão da rubrica condenatória.
Se a parte devedora principal deixar fluir prazos, aceitando placidamente os cálculos da parte exequente
, acrescidos de juros capitalizados, honorários cumulados, multas, despesas e outros ônus financeiros, por exemplo,
a autarquia não será responsabilizada pelo valor historicamente aludido na sentença, mas sim pelo valor que surgirá do transcurso da execução
. Sem dúvida alguma,
o INSS teria interesse em evitar que o encargo financeiro sofra eventuais majorações incabíveis, desde o princípio
.
(...) (grifei)

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 1.236/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de
controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros entre março de 2020 e março de 2025
(conforme artigo 3o da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025).

É o que se extrai da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli:

(...)
ausente qualquer óbice e considerando-se a
urgência em se realizar a devolução imediata dos valores descontados indevidamente dos benefícios de aposentados e pensionistas
,
homologo
, para que produza efeitos jurídicos e legais,
o acordo formulado pelas partes
, com fundamento no art. 487, inc. III, al. b, do Código de Processo Civil.

Como consectário lógico da referida homologação,
determino a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025
(conforme artigo 3o da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025).

Mantenho, outrossim, a determinação de suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objeto desta demanda, até o término desta ação, a fim de proteger os interesses dos beneficiários que serão ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário. Com essa medida,
tutelam-se os interesses dos aposentados e pensionistas e evita-se a grande onda de judicialização que já se faz presente em todo o país
.
(...) (grifei)

Nesse contexto, ainda que a autarquia previdenciária não figure formalmente no polo passivo da presente ação,

é inequívoco que a matéria de fundo envolve a atuação (ou omissão) do INSS
, na medida em que os descontos consignados somente se concretizam
por meio de sua autorização e sistema de pagamento
, sendo, portanto, diretamente atingida pela controvérsia.

Diante desse cenário, e com o objetivo de assegurar a observância à decisão do STF, o respeito à segurança jurídica e a preservação da coerência jurisprudencial,
entendo que se impõe a suspensão do feito
.

A propósito:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESCONTOS ASSOCIATIVOS
.
ADPF No 1.236
.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
. 1. A controvérsia sobre
a responsabilidade pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros
, que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025,encontra-se sob apreciação do STF (
ADPF no 1.236
). 2.
Determinação do STF de suspensão de todos os processos que versem sobre questão, independentemente do estado em que se encontram
. 3. Sobrestamento do feito determinada.
(TRF 3a Região, 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, RecInoCiv - RECURSO INOMINADO CÍVEL - 5101867-35.2023.4.03.6301, Rel. Juiz Federal JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, julgado em 18/09/2025, DJEN DATA: 25/09/2025) (grifei)

EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL.
DESCONTOS INDEVIDOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. Em decisão proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli, em MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.236 DISTRITO FEDERAL, o Supremo Tribunal Federal, na data de 03/07/2025, determinou que: “(...)
Como consectário lógico da referida homologação, determino a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme artigo 3o da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025)
. (...)”. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA SOBRESTAMENTO DO FEITO (
ADPF 1236 MC/DF
).
(TRF 3a Região, 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, RecInoCiv - RECURSO INOMINADO CÍVEL - 5002258-61.2024.4.03.6328, Rel. Juíza Federal FLAVIA DE TOLEDO CERA, julgado em 10/09/2025, DJEN DATA: 17/09/2025) (grifei)

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, determino a
suspensão
do presente processo, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 1.236/DF, até nova deliberação sobre a controvérsia.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025